Tribunal: TJDFT
Processo: 0733034-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733034-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por JOSÉ EDUARDO MACHADO BARROSO em razão da prática de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO. Dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo. Na hipótese dos autos, o impetrante não imputa ao Secretário de Estado de prática do suposto ato coator. Ademais, não se percebe a prática de ato pela pessoa do Secretário, uma vez que a avaliação biopsicossocial foi realizada por equipe multiprofissional exclusiva da banca examinadora. Ante o exposto e com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança neste órgão jurisdicional, esclareça o impetrante em que consiste o ato coator praticado pelo Secretário de Estado ou promova a adequação do polo passivo. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora